Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE DA CONDUTAO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, no qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a vítima mulher.

2. As vítimas ratificaram que o acusado praticou as condutas descritas na inicial acusatória, tendo suas narrativas sido corroboradas pelos depoimentos de testemunhas oculares.

3. Desse modo, a versão apelante quanto a atipicidade das condutas e ausência de dolo encontram-se absolutamente isoladas dos demais elementos probatórios, não havendo credibilidade em seus relatos.

4. Apelação conhecida e não provida.